Tribunal: TJPA
Processo: 0803867-42.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803867-42.2021.8.14.0009

APELANTE: WESLEY FELIPE AMARAL DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE AFASTADA. LEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. CRIME PERMANENTE. ENTRADA FRANQUEADA PELO RÉU. FUNDADA SUSPEITA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCABÍVEL. PROVA DA MATERIALIDAE E AUTORIA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE USO. INVIÁVEL. PROVA DA TRAFICÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Afasta-se a alegação de ilegalidade da busca domiciliar quando o ingresso dos agentes policiais no domicílio do réu decorreu de razoáveis indícios de situação de flagrância, bem como por autorização do réu.

2. Descabida a absolvição por insuficiência de provas em relação ao réu, quando evidente a traficância ilícita de entorpecentes, através de extenso arcabouço probatório, indicando a materialidade e autoria delitiva.

3.

As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas ao depoimento dos policiais que atenderam a ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de narcotráfico, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, a afastar o pleito de desclassificação para o crime de uso de drogas
.

4.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM CONHECER DO RECURSO, AFASTAR A PRELIMINAR E NO MÉRITO NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias

dias do mês de de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém,

de

de 2024.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0803867-42.2021.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BRAGANÇA/PA

APELANTE:
WESLEY FELIPE AMARAL DA COSTA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COLEHO

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de apelação penal interposta por
WESLEY FELIPE AMARAL DA COSTA
, por meio do Órgão da Defensoria Pública, contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Bragança/PA, que a condenou como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
da lei 11.343/06 – crime de tráfico de drogas, ao cumprimento da
pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 168 (cento e sessenta e oito) dias-multa
, a ser cumprido em regime aberto, sendo-lhe aplicado a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Consta da denúncia que:

“(...)
No dia 19 de dezembro de 2021, por volta das 14h, na Rodovia Santos Dumont, o denunciado
WESLEY FELIPE AMARAL DA COSTA
, de forma consciente e voluntária, tinha em depósito para fins de comercialização, 13 (treze) petecas de maconha e 03 (três) petecas de cocaína. (...)”

A denúncia foi devidamente recebida em 24.01.2022, após regular instrução, o magistrado de primeiro grau em 22.08.2022 julgou procedente a acusação e condenou o réu nas penas ao norte delineadas (sentença Id. 15751483).

Inconformada com a condenação, a defesa interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões de insurgência (Id. 15751494, fls. 268/277), aduz:

1.

Ilegalidade da busca domiciliar;

2.

Insuficiência de Provas;

3.

Desclassificação para o delito de uso.

Em contrarrazões (Id. 15751496, fls. 280/287), o Ministério Público se manifesta pelo conhecimento e improvimento do apelo.

O Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
CONHECIMENTO
do presente Recurso e no mérito, pelo
IMPROVIMENTO
.

É o relatório.

À revisão.

Belém,

de

de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

1.

DA PRELIMINAR

1.Da busca domiciliar ilícita.

Argumenta a defesa que, as provas dos autos foram obtidas por meios ilícitos, e devem ser anuladas, ante a invasão domiciliar.

Adianto, que a tese deve ser afastada.

Conforme entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, o tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito”, é crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, de modo que, havendo indícios mínimos da existência do crime, não se exige mandado judicial autorizando a busca domiciliar, desde que presente fundadas razões para a diligência. Nesse sentido:

O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou-se no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade "ter em depósito" é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o qual não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância (ut, HC 407.689/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 27/9/2017), inclusive no período noturno, independente de mandado judicial, e desde que haja fundada razão da existência do crime.(AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1580188/MS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/10/2020, DJe 20/10/2022)

Oportuno, também, colacionar julgado desta Corte de Justiça:

EMENTA: TRÁFICO. ART. 33 DA LEI 11.343/06.

PRELIMINAR NULIDADE DO PROCESSO EM DECORRÊNCIA DA INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. NA HIPÓTESE, VERIFICA-SE QUE APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA OS AGENTES SE DIRIGIRAM À RESIDÊNCIA DA APELANTE PARA APURAR OS FATOS, TENDO A ENCONTRADO FORA DO LOCAL E APRESENTANDO ATITUDE SUSPEITA, VISTO QUE TENTOU SE EVADIR AO VISUALIZAR OS POLICIAIS, OS QUAIS A PARARAM PARA QUE A IPC CLÁUDIA A REVISTASSE. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NULIDADE DO PROCESSO POR INVASÃO DE DOMICÍLIO QUANDO HOUVE O CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS A FIM DE VERIFICAR OS FATOS NOTICIADOS, BEM COMO FUNDADAS SUSPEITAS ACERCA DO ESTADO DE FLAGRÂNCIA EM QUE SE ENCONTRAVA A ACUSADA, O QUE JUSTIFICA TAMBÉM A BUSCA PESSOAL, TENDO OS AGENTES CONSTATADO, NA OCASIÃO, A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, NA MODALIDADE: TER EM DEPÓSITO.

ADEMAIS, EVENTUAIS NULIDADES OCORRIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL DEVEM SER ARGUIDAS EM ALEGAÇÕES FINAIS SOB PENA DE PRECLUSÃO, CASO DOS AUTOS, MORMENTE PORQUE NENHUM PREJUÍZO RESTOU DEMONSTRADO À PARTE. (...) (TJPA; Apelação Penal; 11301774, 11301774, Rel. Rosi Maria Gomes de Farias, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-09-26, Publicado em 04/10/2022)

Relembrando os fatos contidos na denúncia, consta
que no dia 19 de dezembro de 2021, por volta das 14h, na Rodovia Santos Dumont, o denunciado
WESLEY FELIPE AMARAL DA COSTA
, de forma consciente e voluntária, tinha em depósito para fins de comercialização, 13 (treze) petecas de maconha e 03 (três) petecas de cocaína.

Uma guarnição da Polícia Militar realizava ronda pela cidade, quando avistaram um nacional em atitude suspeita. Ao ser abordado,

se identificou como sendo Vitor Daniel e com o mesmo foi encontrado 03 (três) petecas de maconha.

Ao ser questionado onde ele havia adquirido o entorpecente, afirmou que teria sido do sentenciado pela quantia de R$ 15,00 (quinze reais), indicando onde

residia.

Diante disso, os policiais foram até o local, onde, após autorização de entrada no imóvel por parte do acusado, foram encontradas 13 (treze) petecas de maconha e 03 (três) petecas de cocaína para fins de comercialização.

A própria recorrente, em sede policial, apesar de dizer que a casa não era sua, permitiu a entrada dos policiais para vistoriarem o imóvel, conforme consta em seu interrogatório policial (Id 11992704, fl. 15).

Em sede inquisitorial, todos os policiais que estavam na diligência foram uníssonos em afirmar que Wesley franqueou a entrada dos policiais na casa.

Em Juízo, o PM Warley Torquato tornou a afirmar que Wesley permitiu a entrada dos policiais na casa. Assim afirmou, também,

o PM Carlos Roberto ao testemunhar em juízo.

Ainda que partíssemos da premissa que a entrada não tivesse sido franqueada, a fundada suspeita revelou-se no caso em comento, na medida em que o nacional Vítor, abordado anteriormente a entrada na casa de Wesley, afirmou que acabara de comprar entorpecentes do apelante, configurando a fundada suspeita e o flagrante delito que permitiu a entrada dos policiais na residência.

Note-se que no próprio depoimento da companheira do réu, temos essa informação, de que que Vítor estava na frente de sua casa quando foi abordado pelos policiais, gerando a posterior entrada na residência. Portanto, não há argumentos para se considerar a busca domiciliar como

ilegal.

2.

MÉRITO

2.1

Insuficiência Probatória

O Apelante, no mérito, protesta pela reforma da sentença
a quo,
requerendo sua absolvição por fragilidade do suporte probatório, uma vez que as provas colhidas durante a instrução processual não seriam cristalinas a comprovar a autoria e materialidade do delito.

Cumpre-se mencionar que a materialidade do crime imputado ao apelante está perfeitamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência nº 00052/2021.104036-9, no Laudo Provisório e no Laudo Toxicológico Definitivo nº 2021.07.000297-QUI.

Com relação a autoria, resta comprovada pelos depoimentos colhidos tanto na fase inquisitiva como na fase judicial.

Em seu depoimento judicial, a testemunha
WARLEY DE OLIVEIRA TORQUATO, Policial Militar,
declarou que lembra dos fatos, informando que fazia rondas no local, quando parou para entrar em sua casa que fica em

frente a casa do réu. Recordou que quando saía de sua residência,

avistou sua equipe abordando o nacional Vitor Daniel que estava saindo da

casa do réu, no qual foi encontrado com o nacional 03 (três) porções de

droga e, após a apreensão efetuaram diligência na moradia do réu e

encontraram as porções de droga. Que encontrou cerca de 08 (oito)

porções de maconha e que via sempre uma movimentação na casa do acusado.

CARLOS ROBERTO SANTANA CARDOSO, Policial Militar
, testemunho que no dia do delito em flagrante estava em ronda quando avistou o indivíduo chamado de Vitor saindo da casa do

réu, e, após avistar a viatura, o referido tentou empreender fuga, mas foi

abordado e encontraram com ele 03 (três) porções de maconha. Vítor informou que tinha adquirido a droga na residência do Wesley

Felipe. Desse modo, foram realizar a diligência no local e encontraram a droga embaixo

de um guardanapo que estava em cima de uma estante.

Segundo a defesa, o suporte probatório estaria enfraquecido, pois a simples posse da droga não seria suficiente para a caracterização do crime de tráfico de drogas. O referido argumento não merece prosperar, tendo em vista que os depoimentos testemunhais não se encontram isolados, mas em comunhão com as demais provas produzidas nos autos. Sobre o depoimento das testemunhas nos delitos de tráfico de entorpecentes, o entendimento consolidado deste E. Tribunal:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS E CONJUNTO PROBATÓRIO APONTAM A AUTORIA DO CRIME. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FAVORECIMENTO REAL. IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Em que pese negar a autoria do delito, o laudo toxicológico definitivo e o depoimento dos policiais militares, tanto na fase de inquérito quando em Juízo são suficientes para manter a r. sentença que condenou o apelante pelo crime de tráfico de drogas; 2. Reconhecido que o crime praticado pela recorrente é tráfico de drogas, incabível a desclassificação para o crime de favorecimento real; 3. Recurso conhecido e no mérito, negado provimento. ACÓRDÃO ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação do voto do relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2023. Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Kédima Pacífico Lyra. Belém/PA, de de 2023. Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO Relator. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0000553-97.2018.8.14.0051, Relator: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 31/07/2023, 3ª Turma de Direito Penal).

ACÓRDÃO Nº ____________. SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL APELAÇÃO PENAL. PROCESSO Nº : 0800551-19.2021.8.14.0042 ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE PONTA DE PEDRAS APELANTE: ANDERSON GEMAQUE DE JESUS REPRESENTANTE: EDGAR AUGUSTO MAIA COSTA – OAB-PA 18.543 APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES RELATORA: DESª. ROSI GOMES DE FARIAS EMENTA: TRÁFICO DE ENTORPECENTE (ART. . . .Ver ementa completa33, CAPUT, DA LEI 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE REJEITADA. Validade dos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão da apelante, que se mostraram harmônicos e coesos durante toda a instrução processual, e pelas demais provas coligidas aos autos que comprovaram que a substância apreendida (cocaína) era para comercialização. Alegações defensivas desprovidas de lastro probatório. Configurada a prática dos crimes previstos no art. 33 da lei 11.343/2006, que prevê tipos múltiplos. comprovação do núcleo: “vender e trazer consigo. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06. IMPROCEDENTE. Não configuração da figura típica do uso de drogas (art. 28 da lei nº. (TJ-PA - APR: 08005511920218140042, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 13/02/2023, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 27/02/2023).

Desta feita, não merece prosperar a tese de absolvição por insuficiência de provas.

2.2 Desclassificação para o delito de uso

É cediço que para a configuração do delito de tráfico de drogas não é imprescindível flagrar o agente no ato da mercancia, tampouco na posse da droga. É necessário, tão somente, que as circunstâncias do caso revelam que a droga apreendida era de propriedade do réu e destinada à difusão na sociedade, como é o caso dos autos.

Conforme bem consignou o juízo sentenciante, pelas informações constantes dos autos, tais como a forma de acondicionamento das drogas (em 13 embalagens na forma de limõezinhos, contendo erva seca prensada – maconha; bem como 03 pequenas embalagens ou “petecas” de cocaína), bem como pelo próprio testemunho dos policiais, que declararam que um comprador de nome Vítor, acabara de comprar a droga do apelante, restando claro que o acusado comercializava drogas, não se mostrando razoável atender o pedido de desclassificação para o crime previsto no artigo
28
, da Lei n.
11.343
/2006.

Por oportuno aponto a importância de esclarecimentos prestados por agentes policiais para a elucidação de delitos, cujos depoimentos possuem relevante valor probante, sobretudo quando prestados sob o contraditório e não havendo qualquer motivo para prejudicar o réu.

Vejamos alguns julgados neste sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No que tange ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, constando dos autos que uma investigação prévia já indicava o réu como sendo fornecedor de drogas na região, o qual foi identificado através de usuários de drogas, tendo sido encontrada em sua residência 153,07 g de crack. 2. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 3. Ademais, esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2321706 SP 2023/0086721-4, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2023).

EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO INCOMPORTÁVEL. PENA ESTIPULADA NO MÍNIMO LEGAL. 1 - Materialidade e autoria. Os depoimentos seguros e harmônicos dos policiais, que atuavam em pleno exercício de suas funções, se revestem de valor probante, não havendo razão para descredibilizar seus relatos, mormente quando corroborados pelos demais elementos de prova que revelam a prática de tráfico. 2 - Comprovada a prática do delito descrito no artigo 33, da Lei 11.343/06, tornam-se inviáveis as pretensões absolutória e desclassificatória. 3 - A condição de usuário, por si só, não exclui a figura do tráfico de drogas, sendo bastante comum que o usuário ingresse no mundo do tráfico, para manter o próprio vício. A elevada quantidade e variedade de drogas, bem como a presença de elementos caracterizadores da venda, precedida de denúncias e reclamações, são incompatíveis com a finalidade exclusiva de uso próprio. 4 - Pena estipulada com aceto e moderação, com a devida avaliação da variedade das drogas e reincidência do réu. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO 53870747920228090019, Relator: DESEMBARGADOR JOÃO WALDECK FELIX DE SOUSA, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/06/2023).

Portanto, tenho como seguro o acervo probatório para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas, pelo que rejeito o pleito de desclassificação delitiva.

Os depoimentos coesos dos policiais, em consonância com a apreensão dos entorpecentes, demonstram a caracterização do tráfico de entorpecentes, que como sabido, é um delito de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

A conduta de transportar, trazer consigo, guardar, todas elas prontas para a venda, como
in casu,
ainda que tentem dificultar a configuração da traficância, não a afastam, mas ao contrário denotam a existência do chamado tráfico urbano.

Imperioso destacar que o ônus da prova do uso próprio da droga, cabe a defesa, de modo que a mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa.

Assim, as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas ao depoimento dos policiais que atenderam a ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de narcotráfico, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, a afastar o pleito de desclassificação para o crime de uso de drogas.

Vejamos:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO PARA USO PESSOAL. IMPROVIDO. REFORMA DA DOSIMETRIA. PATAMAR MÍNIMO LEGAL. REFORMA DA PENA DE DIAS-MULTA. PROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. ALTERAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPROVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O pedido de desclassificação do crime de tráfico para a conduta de uso pessoal não prospera porque o conjunto probatório apreendido, bem como o flagrante vislumbram atividades preparatórias para a comercialização de drogas e não para utilização própria. TJAC: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO EFICAZ. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM PROVAS COLHIDAS NO AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO DE ENTORPECENTES. INVIABILIDADE. TRAFICÂNCIA COMPROVADA. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito, não há que se falar em absolvição do crime de tráfico de drogas. 2. Inviável a desclassificação do crime de tráfico para o delito de uso de entorpecentes, eis que os elementos coletados nos autos apontam claramente situação de mercancia. 3. Apelo conhecido e desprovido. (TJAC - Acórdão n.: 30.157. Apelação n. 0000402-14.2018.8.01., Câmara Criminal, julgado em 30/01/2020). Assiste razão a defesa no pleito de reforma da dosimetria para aplicação da pena no patamar mínimo. Em que pese o entendimento do juízo a quo ao considerar como desfavoráveis as circunstâncias e consequências do crime, estas integram a tipificação do delito, não cabendo seu agravamento. Portanto, em sede de 1ª fase, fixa-se a pena no patamar mínimo legal, qual seja 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na 2ª fase, não subsistem agravantes e atenuantes, mantendo-se a pena-base fixada. Na 3ª fase, não subsistem causas de aumento e diminuição de pena, pois, em que pese o pleito da defesa pelo reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, a recorrente preenche os requisitos legais da tipificação penal, tendo em vista que a alta quantidade de entorpecentes apreendida e o flagrante corroboram no enquadramento de atividades de organizações criminosas para a comercialização de drogas. al, helvetica, sans-serif;"> 2. Quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, não merece prosperar porque mesmo com a fixação da pena no patamar mínimo, o tempo de pena não preenche os requisitos legais para substituição pela restritiva de direitos. Portando, entende-se pela manutenção da pena privativa de liberdade. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e prover parcialmente o recurso, nos termos do voto do relator. Desembargador RÔMULO NUNES Relator. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0007077-29.2016.8.14.0036, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 04/12/2023, 2ª Turma de Direito Penal).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ARTIGO 33, DA LEI N. 11.343/2006 - DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO PARA USO PESSOAL DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE - TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. PARCIAL PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0800491-20.2021.8.14.0083, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 24/10/2023, 2ª Turma de Direito Penal).

3. DISPOSITIVO

Conheço do presente recurso e em consonância com o Ministério Público,
NEGO PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação

exposta.

É o meu voto.

Belém,

de

de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 08/05/2024